Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E FISCAL. AUTORA. CONTRATANTE. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PRATICADO PELA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS E PADRÕES CONTÁBEIS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO. CORROBORAÇÃO DO ADUZIDO EM SEDE DE PROVA PERICIAL NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA CONTRAPARTE. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE E FATO DE TERCEIRO. NÃO CORROBORAÇÃO. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS (CC, ART. 389). IMPERATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. QUALIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA PARA A REEXECUÇÃO DO SERVIÇO. DISPÊNDIO NECESSÁRIO. DANO IMEDIATO EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE REFLETE EXATAMENTE O DANO CAUSADO (CC, ART. 944). MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES (CPC, ART. 477, §2°). FORNECIMENTO PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que, durante o trâmite da ação, a ré fora intimada para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para apurar eventual inadimplemento no contrato de assessoria contábil firmado entre as partes, havendo inclusive formulado insurgências em face do apurado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, ao passo que a desconformidade com o resolvido mediante as provas colacionadas demanda sua revisão ou ratificação, e não a afirmação de cerceamento de defesa.
2. Lastreando a contratante o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratada incidira em inadimplência quanto às obrigações que perfaziam o objeto do contrato de prestação de serviço de assessoria fiscal, financeira e contábil que firmaram, e, outrossim, apurado que a contratada, em contrapartida, não evidenciara a subsistência de fato apto a infirmar a caracterização do inadimplemento que lhe fora imputado, deixando desguarnecida de lastro a invocação de que cumprira com o avençado, o havido conduz ao acolhimento do pedido condenatório deduzido pela contratante adimplente objetivando o ressarcimento do dispêndio que tivera com a contatação de terceiro para a reexecução dos serviços erroneamente prestados (CPC, art. 373, I e II).
3. O descumprimento das obrigações encartadas em contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, nomeadamente a inobservância quanto aos padrões técnicos normativamente que exigidos por se tratar de contabilidade afeta ao setor público, consoante devidamente apontado e exigido no instrumento negocial, traduz inadimplemento contratual da fornecedora dos serviços apto a legitimar a composição por perdas e danos, nesse conceito estando compreendido o dispêndio com a contratação de terceiros para a reexecução da prestação já incluída no escopo do objeto do contrato não adimplido (CC, art. 389).
4. Pateteado que a pretensão indenizatória movida pela contratante em razão da inexecução a contento imputada à contratada não coincide com o ressarcimento da totalidade do valor vertido como contraprestação aos serviços de assessoria contábil, mesmo porque a ação possuía natureza meramente indenizatória, e não de rescisão contratual, soa inviável a pretensão de diminuição do quantum indenizatório perseguido sob o prisma de que parte do objeto fora cumprido, não havendo que se falar em enriquecimento indevido se o ressarcimento sufragado reflete a exata extensão do dano, sem qualquer vinculação com o valor original da avença (CC, art. 945).
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.